Tribunal: TJPA
Processo: 0023839-78.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023839-78.2009.8.14.0097

APELANTE: CLEYSON LEOMI FERREIRA TENORIO, FELIPE BARBOSA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II E II DO CP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18) C/C ART. 213 DO CP
– DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE FELIPE BARBOSA SOARES, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – FLUÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, III, 115, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade delitivas dos crimes se encontram amplamente comprovadas nos autos, através da instrução processual e prova oral carreada, especialmente pela oitiva da vítima, corroborando os termos da denúncia.

2
) DECOTE DA MAJORANTE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO.
Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos.
Súmula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE FELIPE BARBOSA SOARES, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do ora apelante Felipe Barbosa Soares, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
CLEYSON LEOMI FERREIRA TENÓRIO
e
FELIPE BARBOSA SOARES,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Benevides, que condenou
Cleyson
pela prática dos crimes previstos no art.
157, §2º, I e II, do CP (
com redação anterior à Lei nº 13.654/18) na forma do art. 70 do CP c/c art. 213 do CP, cominando-lhe à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 20 (vinte) dias multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, conforme dispõe o art. 69 do CP, bem como também condenou
Felipe
pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, I e II, do CP (
com redação anterior à Lei nº 13.654/18) na forma do art. 70 do CP, cominando-lhe à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, face à valoração desfavorável das vetoriais do art. 59 do CP, e mais 20 (vinte) dias multa, também fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, absolvendo-o da prática do delito tipificado no art. 213 do CP.

Em suas razões recursais (ID 7170419 - Págs. 3 a 6 e ID 7170420 - Págs. 1 a 5), a despeito de ofertadas em peças autônomas, os ora apelantes apresentaram pedidos similares, pugnando pela absolvição face a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereram o decote da majorante arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia do artefato.

Em sede de contrarrazões (ID 7170418 - Págs. 3 a 11 e ID 7170418 - Pág. 13), o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo de Cleydson, para a absolvição do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, rogando, ao final, pela manutenção da condenação pelo crime de estupro e, no que concerne ao recurso de Felipe, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância (ID 7366061 - Págs. 1 a 9), a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Narra a denúncia, em síntese, que os denunciados, juntamente com o menor A.S.N., vulgo ANDREZINHO, no dia 19 de abril de 2009, fazendo uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram das vítimas, Tyago Guimarães Formigosa, Eliomar Araújo de Freitas, Luana Cristina Ribeiro da Silva e Verena Larissa Castro de Souza, 02 (duas) pulseiras de aço, 01 (um) colar com crucifixo de aço, 01 (uma) pulseira folheada a ouro, 01 (um) tênis e 01 (um) celular, bem como estupraram as adolescentes Verena e Luana, quando as mesmas retornavam de uma festa, em companhia dos dois amigos Tyago e Eliomar, às proximidades da Rua Principal Jorge Rossy, no município de Benevides/PA. Referem, ainda os autos, que os denunciados após subtraírem os pertences das vítimas, mandaram que os adolescentes Tyago e Eliomar fossem embora, enquanto que as adolescentes Luana e Verena, sob a mira da arma de fogo, foram obrigadas a sentarem nas bicicletas, sendo levadas para um matagal, onde foram abusadas sexualmente. Ato contínuo, a vítima Tyago procurou a autoridade policial, que empreendeu diligências, acabando por identificar o adolescente infrator ANDREZINHO, sendo reconhecido pela vítima como sendo o mesmo que, em concurso de agentes, participou do crime, sendo apreendido em seu poder uma arma de fogo, bem como 03 (três) pulseiras e 01 (um) colar, que foram reconhecidos como pertencentes à vítima Eliomar.

Após regular instrução, sobreveio sentença condenando Cleyson pela prática dos crimes previstos no art.
157, §2º, I e II, do CP (
com redação anterior à Lei nº 13.654/18) na forma do art. 70 do CP c/c art. 213 do CP, cominando-lhe à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 20 (vinte) dias multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, conforme dispõe o art. 69 do CP, bem como condenou Felipe pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, I e II, do CP (
com redação anterior à Lei nº 13.654/18) na forma do art. 70 do CP, cominando-lhe à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, face à valoração desfavorável das vetoriais do art. 59 do CP, e mais 20 (vinte) dias multa, também fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, absolvendo-o da prática do delito tipificado no art. 213 do CP.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do ora recorrente FELIPE BARBOSA SOARES, em virtude da prescrição,
pois, verifico,
ab initio
e de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela pena
in concreto
aplicada ao ora apelante supracitado.

A prescrição é matéria de ordem pública, e, verificada a sua ocorrência, deve ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que o instituto da prescrição representa a perda do
jus puniendi
do Estado pelo decurso do tempo, de forma em que há a perda do direto à persecução penal e, por via lógica, a sucumbência do direito subjetivo estatal de punir.

Compulsando os autos, observa-se que inexistindo recurso por parte do Ministério Público, aplica-se a regra disposta no art. 110, §1º do Código Penal, que regula a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena aplicada.

In casu,
fora aplicada ao apelante em questão, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. no art.
157, §2º, I e II, do CP (
com redação anterior à Lei nº 13.654/18), pelo que a prescrição ocorreria no transcurso do prazo de 12 (doze) anos, nos termos do inciso III, do art. 109, do CP, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tendo-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP outrora citado.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva em 12 (doze) anos, sendo tal prazo reduzido pela metade, nos termos do art.115 do CP, em razão do apelante possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, ocorrido em 19/04/2009, conforme cópias da sua certidão de nascimento constante nos autos (ID 7170225 - Pág. 1).

Feitas tais considerações, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (em 14/10/2009, ID 7170226 - Pág. 9) e a data da publicação da sentença penal condenatória (em 07/07/20, quando do recebimento dos autos em secretaria, de acordo com a consulta à tramitação externa do Sistema LIBRA dessa Egrégia Corte de Justiça), transcorreu lapso temporal de 11 (onze) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Logo, nos termos dos artigos 107, IV, 109, III, 115, e 110, §1º, todos do Código Penal, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do ora apelante Felipe Barbosa Soares.

Diante o exposto, a declaração da extinção da punibilidade, de ofício, é medida que se impõe, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, III, 115, e 110, §1º, todos do CP.

Restando
prejudicada à análise do recurso do ora apelante Felipe,

constata-se que remanesce unicamente o recurso interposto pelo recorrente Cleyson, que pugnou, inicialmente, por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que autoria e materialidade delitiva dos crimes se encontram comprovadas nos autos através do i
nquérito policial (ID 7170222 - Pág. 2 a 7), do auto de apresentação e apreensão do objeto (ID 7170222 - Pág. 8), do depoimento da testemunha Leila Amaral, policial civil, (ID 7170222 - Pág. 6) e das vítimas, em sede de investigação policial (ID 7170222 - Págs. 10 a 14 e ID 7170223 - Pág. 18), do auto de reconhecimento de pessoas (ID 7170222 - Pág. 18, ID 7170223 - Pág. 1 e ID 7170223 - Pág. 3), do termo de informações do adolescente infrator (ID 7170223 - Pág. 12), do auto de entrega (ID 7170224 - Pág. 1),
bem como pela prova oral em juízo, cabendo, nesse momento ressaltar a comprovação do crime de estupro através,
sobretudo, do depoimento da vítima Verena Larissa,
corroborando os termos da denúncia, senão vejamos:

A vítima, VERENA LARISSA CASTRO DE SOUZA, afirmou em juízo,
verbis:

(...). Que no dia dos fatos a depoente respondeu que estava na companhia de Luana, de Thiago e de uma pessoa de apelido Bily; Que estavam na frente de uma festa e ao ver o carro da polícia, caminharam em direção de uma igreja, visto que a depoente era menor de idade e ficou com medo da polícia, nesse momento viu dois acusados saírem do escuro; Que a depoente e seus amigos ao perceberem que os dois acusados iriam assaltar dois indivíduos a frente deram o alerta. Foi quando os dois acusados mudaram o alvo e resolveram assaltar a depoente e seus amigos e pediram cordão e objetos de valor; Que os acusados subtraíram celulares, cordão, tênis e outros objetos de valor; Que após a subtração conduziram as vítimas para uma encruzilhada sem ninguém por perto; que neste momento chegou um terceiro elemento que é o acusado Cleyson, e pediu para que a depoente subisse na sua bicicleta e nesse momento

o acusado Felipe pegou na mão da vítima Luana e saiu andando com ela; Que Thiago perguntou onde eles iriam levar a depoente e foi quando Felipe sacou uma arma da cintura; Que levou a depoente para dentro de uma mato e em certo momento jogou a bicicleta no chão e levou a depoente para uma casinha; Que pediu para depoente tirar a roupa e disse que estava armado; Que a depoente ficou com medo e tirou a roupa; Que o acusado Cleyson introduziu seu pênis na vagina da depoente; Que o acusado não utilizou camisinha; Que não teve penetração anal; Que o acusado não bateu na depoente; Que após ter mantido relação sexual com a depoente, deixou a mesma na esquina de uma rua. Que questionado pelo MP, respondeu: Que não conhecia os acusados anteriormente aos fatos; Que nunca nem tinha ouvido falar na fama deles; Que antes da declarante ser intimada para comparecer na delegacia, a mãe de NEBOY descobriu o endereço da declarante, tendo ido na residência e pedido para a declarante não efetuar o reconhecimento do filho, sob a alegação de que o mesmo só praticava roubo e não estupros; Que neste ato, enquanto a declarante aguardava o início da audiência, a genitora de NEBOY e apresentou os filhos dele e disse você tá vendo, por sua causa eles estão sem o pai; Que o acusado manteve conjunção completa, inclusive com ejaculação e graças a Deus não fez anal Que chegou a procurar o posto de saúde e fez uns exames médicos, mas não tomou nenhuma medicação; Que durante o ato teve bastante contato com o acusado até demais; Que a sua amiga Luana também foi estuprada por Felipinho; Que Luana não quis entrar em detalhes. Mas a mãe dela referiu que havia sangue na parte de trás do short; Que na época dos fatos a depoente tinha 16 anos e Luana tinha 15 anos; Que durante todo o ato o acusado falava que iria matá-la e a declarante procurou fazer tudo que o acusado mandava com medo de que ele cumprisse as ameaças; Que mesmo após a relação sexual, NEBOY ficava repetindo que esses eram os últimos minutos de vida da declarante, sempre afirmando que iria matá-la; Que depois NEBOY respondeu menina, tu deste sorte. Te veste que eu não vou mais fazer o que eu pretendia de matá-la e ainda vou te deixar mais ali adiante, ocasião em que deixou a depoente na esquina de uma parada de ônibus; Que na época dos fatos não era mais virgem, mas esclarece que todas as outras relações foram com namorados e essa foi a primeira vez que foi estuprada. A Defesa se manifestou sem perguntas. Que a depoente ao ser colocada na frente dos acusados por meio de um vidro com película, não soube informar qual dos dois tinha sido o estuprador, entretanto apontou para o acusado Cleyson e disse que o estuprador tinha a mesma altura e a mesma cor e informou que o estuprador não tinha alguns dentes na parte inferior. (...).

Ainda em juízo, o réu CLEYSON LEOMI FERREIRA TENÓRIO, negou participação no delito imputado, não explicando, porém, por qual motivo a vítima imputa ao acusado fato tão grave.

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma (com redação anterior à Lei nº 13.654/18) c/c estupro (art. 213 do CP), sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório recursal.

Mantida, destarte, a condenação de
Cleyson Leomi Ferreira Tenório,
sem qualquer alteração.

Outrossim, pugnou também pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não realização de perícia no artefato a fim de atestar o seu potencial lesivo,
no que mais uma vez
não lhe assiste razão
, pois, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, é
desnecessária a realização de perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada nos autos.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Por fim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o ora apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se a reprimenda se mostra adequada e proporcional à hipótese, isso quando da fixação da pena base acima do mínimo legal tanto para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (com redação anterior à Lei nº13.654/18), com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 7170238 - Pág. 5), quanto para o crime de estupro, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2
. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pelo desvalor da culpabilidade, pois a prática do crime de estupro sem o uso de preservativo aumenta a reprovabilidade da conduta.
3. A análise negativa das circunstâncias do delito também foi concretamente fundamentada, uma vez que a prática do estupro na calçada de uma via de grande movimentação, aumenta a situação degradante que o próprio tipo penal já acarreta à vítima. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 772.436/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
Grifo nosso.

Com efeito, após reanálise das demais etapas da dosimetria, entendo que deve ser

integralmente mantida a sanção cominada ao acusado, qual seja,

14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 20 (vinte) dias multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, pela prática dos crimes previstos no art.
157, §2º, I e II, do CP (
com redação anterior à Lei nº 13.654/18), na forma do art. 70 do CP c/c art. 213 do CP, conforme dispõe o art. 69 do CP.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade do ora apelante Felipe Barbosa Soares, pelo crime previsto no
art.
157, §2º, I e II, do CP (
com redação anterior à Lei nº 13.654/18),
em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/06/2024